Tribunal: STF
Processo: HC 186265
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 577.125, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), pois guardava 148 (cento e quarenta e oito) porções de cocaína na forma de ‘crack’, com peso líquido de 14,18 gramas e 05 (cinco) porções de “maconha” (Cannabis sativa L), com peso líquido de 6,71 gramas, sem autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares.
    Interposto recurso de Apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu-lhe parcial provimento, para reduzir a pena ao patamar de 2 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto (Doc. 2). 
    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator não conheceu da impetração, em decisão confirmada pela Quinta Turma, que negou provimento ao subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa (Doc. 10, fls. 1-2):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA, UTILIZADAS PARA MODULAR O REDUTOR DE PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Na identificação do regime inicial de cumprimento de pena, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às regras estabelecidas no art. 33 do Código Penal e, no caso de condenado pelo delito de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
    2. Aplicada a pena inferior a 4 anos de reclusão e sendo favoráveis as demais circunstâncias ao paciente, o regime inicial semiaberto é o adequado e suficiente para o cumprimento da pena reclusiva, diante da valoração desfavorável da quantidade, da variedade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 33, § 3°, do CP, c.c o art. 42 da Lei de Drogas. Precedentes. 
    3. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual indica a fixação do regime imediatamente mais gravoso do que a pena comporta, com lastro na quantidade/nocividade/variedade das drogas apreendidas, fundamento que foi utilizado, inclusive, para afastar a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima. 
    4. Na mesma esteira, a gravidade concreta da conduta justifica o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Precedentes.
    5. Agravo regimental não provido.
    Nesta ação, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo busca a concessão da ordem para que o paciente cumpra a pena em regime aberto.
    É o relatório. Decido.
    Após a impetração, é possível verificar, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que o Juízo de origem garantiu ao paciente o cumprimento da pena em regime aberto (Autos 0005059-94.2019.8.26.0521). 
    Esse fato superveniente, portanto, prejudica a presente impetração.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente